Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGOS 123, § 1o E 134, AMBOS DO CTB. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se há danos morais compensáveis em virtude da omissão, por parte da adquirente, em promover a transferência da propriedade do veículo no DETRAN; e b) se deve ser atribuída à ora apelante as penalidades pelas infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem objeto da demanda.
2. Inicialmente convém observar a regra prevista no art. 123, § 1o, do CTB, que afirma ser obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN. 2.1. Isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos moldes da regra prevista no art. 134 da aludida lei. 2.2. É necessário registrar, a propósito, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a regra prevista no art. 134 do CTB não é absoluta, pois, sempre que estiver demonstrada a transferência da propriedade do automóvel, a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após a tradição e pelos tributos devidos depois do advento desse negócio jurídico deve ser afastada. 2.3. Diante desse contexto, os elementos probatórios coligidos aos presentes autos revelam que a ora apelante é apontada como única adquirente do veículo, razão pela qual a responsabilidade pelas infrações de trânsito praticadas após a tradição, bem como pelos tributos devidos depois do advento do referido negócio jurídico, deve ser suportada de modo exclusivo pela adquirente.
3. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
4. Na hipótese dos autos a omissão da transferência do registro, no DETRAN-DF, de propriedade referente ao veículo, não chegou a produzir constrangimento suficiente para ocasionar a compensação dos danos morais. 4.1. Em que pese ter havido descontentamento e inconformismo por parte do ora apelado, não podem ser considerados como algo determinante da alegada transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 4.2. O alegado dano indicado pelo autor é meramente hipotético, uma vez que não comprovou que as penalidades decorrentes das infrações de trânsito foram vinculadas ao seu nome, ou sequer outro fato que sugira eventuais problemas causados ao demandante. 4.3. Convém acrescentar que não houve inscrição do nome do recorrido em cadastro de dívida ativa. 4.4. Não há dúvida de que a conduta perpetrada pela ora recorrente não extrapolou o mero aborrecimento, não tendo havido, portanto, a alegada vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, não é demasiada a insistência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.